Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. DIVISÃO. BENS E DÍVIDAS. SEPARAÇÃO DO CASAL. AUTOMÓVEL. PROVA. VENDA DO BEM. DELIMITAÇÃO. OBJETO DA LIDE. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o reconhecimento e dissolução da união estável disponha sobre estado das partes, direito que é considerado indisponível, os efeitos da revelia não sofrem a limitação irrestrita prevista no artigo 345, II, do CPC/15, pois a dissolução constitui direito potestativo e a partilha de bens daí advinda tem natureza meramente patrimonial.
2. Nesse contexto, o julgamento nos termos do artigo 355, I, do CPC/15 não caracteriza cerceamento de defesa, pois, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC/15, o juiz é livre para apreciar as provas, procedendo-se ao julgamento antecipado na hipótese de considerar que a lide está em condições de ser julgada, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
3. Consoante orientação do c. STJ, é possível admitir a juntada de documentos na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
4. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
5. A revelia implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela Autora, que são corroborados pelos documentos por ela trazidos no sentido de que a relação perdurou até janeiro de 2022.
6. No regime da comunhão parcial, aplicável à união estável por força do disposto no artigo 1.725 do CC/02, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) desde o início da relação até a separação do casal.
7. A revelia não acarreta a procedência automática do pleito, quando os fatos não conduzam às consequências jurídicas pretendidas. Assim, embora o Réu não tenha contestado o valor do veículo apontado pela Autora, com base na Tabela Fipe, havendo prova de que o bem foi vendido, cabe ser partilhado o produto da venda.
8. Embora a dívida contraída por um dos companheiros durante a união, devidamente comprovada, deva integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02, o objeto da lide ficou delimitado pelo pedido contido na petição inicial, porquanto reconhecida a ausência de defesa, o que impede a divisão das dívidas.
9. Apelações da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida.